Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-40.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704070-40.2020.8.07.0004 EMBARGANTE: ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR, ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR 01232310190, R &amp; M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, R &amp; M CURSOS DAY TRADE E MERCADO DE NEGOCIOS LTDA EMBARGADO: EUDINEA CORREIA DA CRUZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por R &amp; M Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. e Outros (Id. 38411165) em face do despacho Id. 38193734, que determinou o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Os Embargantes, representados pela Defensoria Pública na condição de Curadora Especial, sustentam que o despacho, de cunho decisório, está eivado de erro material. Defendem que estão isentos de recolher as custas do preparo recursal, conforme o disposto no art. 91 do CPC. Requerem, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso, para que a apelação interposta pela Curadoria Especial seja conhecida sem a necessidade de recolhimento prévio do preparo recursal. A Embargada não apresentou contrarrazões (Id. 39299370). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso integrativo. Inicialmente, destaco que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, visam completar a decisão omissa e aclará-la se obscuridades ou contradições forem constatadas, mas não servem para o reexame da matéria solucionada no julgado. Sabe-se que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, impõe-se o conhecimento de Embargos de Declaração em face de despacho quando for verificada a ocorrência de erro material, momento no qual é possível a reconsideração do posicionamento pelo Magistrado (Acórdão 1177656, 07038615120188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Os Embargantes, representados pela Defensoria Pública na condição de Curadora Especial, sustentam que o despacho, de cunho decisório, está eivado de erro material. Defendem que estão isentos de recolher as custas do preparo recursal, conforme o disposto no art. 91 do CPC. Razão assiste aos Recorrentes. No caso, é evidente o erro material a ser sanado. A Defensoria Pública, ao exercer o múnus público de Curadora Especial (CPC, art. 9o, II), possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir, ou não, dos benefícios da justiça gratuita, descartando-se a hipótese de deserção (Decreto-Lei n. 500/69, art. 1o). Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. CONDENAÇÃO DA PARTE SUBSTITUÍDA PROCESSUALMENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. LEGITMIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIDMENTO. SUSPENSÂO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.ADefensoria Pública, ao exercer o múnus público de Curadora Especial (CPC, art. 9o, II), possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita, descartando-se a hipótese de deserção (Decreto-Lei n. 500/69, art. 1o). 2.O patrocínio exercido pela Curadoria Especial de Ausentes não tem o condão de conferir ao réu revel, citado por edital, os benefícios da gratuidade de justiça, mormente quando ausente prova de sua hipossuficiência. Pedido indeferido. 3. Averba sucumbencial se funda no fato objetivo da derrota, sendo devida pelo vencido, ainda que revel, segundo a orientação expressa do art. 20 do CPC, com o propósito de ressarcir os encargos econômicos do processo. O fato de um dos réus litigar representado pela Curadoria de Ausentes não o isenta dos efeitos processuais inerentes à sucumbência, sendo inaplicável a suspensão da exigibilidade dessas verbas, com fulcro no art. 12 da Lei n. 1.060/50, porque não litiga sob o manto da gratuidade de justiça, tampouco logrou êxito no pedido realizado a esse título. 4. Pedido de gratuidade indeferido. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 878041, 20120610061515APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/7/2015, publicado no DJE: 9/7/2015. Pág.: 274) “EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. ATUAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PREPARO. ISENÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O exercício da Curadoria Especial de Ausentes cabe à Defensoria Pública e decorre de imposição legal (art. 72, II do CPC/15), razão pela qual faz jus à isenção quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita. 2. O patrocínio da Defensoria Pública, ainda que na função de Curadora Especial de Ausentes - oportunidade em que atua na defesa dos interesses do réu citado fictamente e que não constituiu patrono no processo -, não conduz automaticamente ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, mormente quando ausentes provas da hipossuficiência de renda, pois esta não se presume. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (20160610126293APC, Relator: DIAULAS Acórdão n.1026735 COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2017, publicado no DJE: 30/06/2017. Pág.: 360/371) Como de verifica, o exercício da Curadoria Especial cabe à Defensoria Pública e decorre de imposição legal (art. 72, II, do CPC), razão pela qual faz jus à isenção quanto ao recolhimento de preparo, conforme os julgados acima mencionados. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos pelos Apelantes, para afastar a necessidade de recolhimento prévio do preparo recursal. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto da Apelação Id. 37828242. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora